Tribunal: TJES
Processo: 0000973-62.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Estelionato
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000973-62.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINA FRANCISCO COSTITE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
M
ENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Francisco Costite e Regina Francisco Costite contra sentença que os condenou pela prática do crime de estelionato, na forma consumada e tentada (art. 171,
caput,
c/c art. 14, II, e art. 71,
caput
, todos do CP), fixando pena de 2 anos e 11 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação dos réus;
(ii) verificar se a dosimetria da pena foi adequada, especialmente quanto à pena-base fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo nos depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados por provas materiais (balanças falsificadas e documentos fiscais inidôneos), revelando dolo e intenção de obtenção de vantagem ilícita mediante fraude.

4. As versões defensivas apresentadas foram isoladas e contraditórias, não superando o conjunto probatório dos autos.

5. A elevação da pena-base acima do mínimo legal careceu de fundamentação concreta e idônea, sendo necessário o redimensionamento da reprimenda, conforme orientação do STJ e deste Tribunal.

6. Aplicada corretamente a continuidade delitiva (art. 71, CP), resultando na pena definitiva de 1 ano e 2 meses de reclusão, mantido o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por estelionato exige prova consistente de materialidade e autoria, as quais restaram demonstradas no caso concreto.

A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 14, II, 29, 71, e 171.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0008588-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 25/01/2024;
STJ, HC 535.463/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 01/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000973-62.2019.8.08.0010

APTE: REGINA FRANCISCO COSTITE E FRANCISCO COSTITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

FRANCISCO COSTITE e

REGINA FRANCISCO COSTITE
,

em face da Sentença
prolatada pela MMª Juíza da Vara
Única
de
Bom Jesus do Norte
/ES,
que
julgou procedente

a
pretensão punitiva
estatal, condenando-o nas sanções do art. 171,
caput,

c/c art. 14, inciso II, na forma dos artigos 29 e 71,
caput,
todos
do Código Penal, impondo-lhe
s
a pena final de 0
2
(
dois
) ano
s e 11 (onze) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e, ainda, o pagamento de multa.
A
o final, a reprimenda corpórea de ambos os Recorrentes foi substituída por duas penas restritivas de direito
s.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa
pela
reforma da sentença
com a absolvição,
sob a alegação
de a ausência de provas
capazes de sustentar a condenação. De forma subsidiária, requer a redução da pena ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

V
erifica-se que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso em exame. Assim, passa-se à análise das questões trazidas ao debate.

A
bsolvição

Em relação ao pleito absolutório, entendo que não merece acolhida. A autoria e materialidade dos delitos estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima Leonardo Laurindo Zanon, da testemunha policial Antônio Luiz de Paula Júnior e pela apreensão de onze balanças falsificadas no interior do veículo utilizado pelos apelantes, bem como pelos documentos fiscais falsificados juntados aos autos.

As declarações prestadas em juízo pelas vítimas e testemunhas corroboram integralmente os elementos colhidos na fase inquisitorial, revelando que os apelantes agiram com o dolo de induzir as vítimas em erro, mediante meio fraudulento, para obtenção de vantagem ilícita, configurando, portanto, a prática do crime de estelionato, tanto em sua forma consumada quanto tentada.

A
Ré Regina confessou que estava na cidade efetuando a venda de balanças da marca Toledo, contudo não sabia que estas eram falsas. Inicialmente, relatou que as balanças vinham de Belo Horizonte e que constava na nota fiscal o valor de R$800,00 (oitocentos reais), todavia, mudou sua versão e declarou que adquiriu as balanças em um site na internet no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) ou R$300,00 (trezentos reai
s).

A seu turno, o Réu Francisco, em seu interrogatório judicial, negou os fatos narrados na denúncia e informou que comprou as balanças em um site por R$220,00 (duzentos e vinte reais) ou R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), porém as vendia por R$500,00 (quinhentos reais). Afirmou que não sabia que as balanças eram falsas e que somente tomou conhecimento de tal fato quando os Policiais Civis efetuaram sua prisão.

Todavia, as versões cunhadas não merecem ser acolhidas, pois dissociadas do acervo probatório e pelos depoimentos dos Policiais colhidos em juízo.

Superada a tese absolutória, passo ao exame da dosimetria da pena.

Dosimetria

Na primeira fase do cálculo, a sentença de origem fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, elevando-a acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias do crime que, todavia, foram analisadas de forma genérica e sem respaldo em elementos fático-probatórios concretos.

Conforme reiterada jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores:

"A individualização da pena exige fundamentação concreta e idônea para a elevação da pena-base, sendo vedada a utilização de fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal."
(TJES, Apelação Criminal nº 0008588-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 25/01/2024)

"A mera alusão a circunstâncias genéricas ou próprias do tipo não justifica a exasperação da pena-base."
(STJ, HC 535.463/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 01/08/2019)

Desse modo, impõe-se um singelo decote no
quantum
de cada reprimenda-base estabelecida aos Recorrentes, a fim de garantir a efetiva aplicação do princípio da individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Lei Fundamental.

Diante disso, impõe-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão para o crime de estelionato consumado, e 1 (um) ano para a forma tentada, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, reduzindo-se a pena deste último em 2/3 (dois terços), resultando em 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, correta a aplicação da regra do crime continuado (art. 71 do CP), com aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime mais grave, perfazendo, ao final, o total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Substituição da pena – ausência de interesse

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme já determinado na origem, por ausência de interesse recursal dos apelantes nesse ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele dou
PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para REDIMENSIONAR as penas-bases ao mínimo legal, fixando a reprimenda definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.